Tribunal: TJMT
Processo: 1023033-47.2022.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023033-47.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SANDRA CRISTINA DA SILVA LOBO - CPF: 845.967.751-68 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS REALIZADO EXTEMPORANEAMENTE – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO POSTERIORMENTE À SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DAS TAXAS JUDICIÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – PRECEDENTES DO STJ – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Ainda que o pagamento das custas processuais tenha sido realizado dentro do prazo legal, não é possível a comprovação posterior do pagamento nos autos em razão da ocorrência da preclusão consumativa.

A juntada posterior do comprovante de pagamento da guia não afasta a decretação de extinção por falta de pagamento das taxas judiciárias, especialmente quando este é juntado somente após a publicação da sentença que extingue o feito, como verificado
in casu
. Precedentes do STJ.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra o acórdão de ID 163342169 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo Regimental nº 1023033-47.2022, desproveu o recurso apresentado em face de SANDRA CRISTINA DA SILVA LOBO, o qual questionava a decisão monocrática que desproveu recurso de apelação cível de mesmo número por entender que
“Ainda que o pagamento das custas processuais tenha sido realizado dentro do prazo legal, não é possível a comprovação posterior do pagamento nos autos, como realizado no caso em análise, em razão da ocorrência da preclusão consumativa. Portanto, a juntada posterior do comprovante de pagamento da guia não afasta a decretação de extinção por falta de pagamento das taxas judiciárias, especialmente quando este é juntado somente após a publicação da sentença que extingue o feito, como verificado in casu.
”, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em suas razões de ID 164456151 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão sob o fundamento de que
“por um relapso, as custas não foram juntadas aos autos quando da intimação, o que não importa em não cumprimento da decisão, eis que as custas foram devidamente arrecada pelo TJMT”
, também fundamentando as suas razões no princípio da instrumentalidade das formas.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma das decisões combatidas para não ser cancelada a distribuição do feito em primeiro grau.

Sem contrarrazões recursais em razão da falta de angularização do feito.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de que o julgado apresenta o vício de omissão suscitado com relação ao cancelamento da distribuição da demanda.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do recurso,
in verbis
:

“Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que desproveu o apelo originário em razão de já haver entendimento dominante acerca do tema em debate.

Naquela oportunidade, assim decidi pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pela ora agravante deveria ser desprovido, esclarecendo conforme segue:

"No caso, não procede a alegação de equívoco da sentença de primeiro grau sob o argumento de que houve o recolhimento tempestivo das custas processuais, contudo, não houve a juntada aos autos em razão do Poder Judiciário já ter conhecimento de tal ato.

Ainda que o pagamento das custas processuais tenha sido realizado dentro do prazo legal, não é possível a comprovação posterior do pagamento nos autos, como realizado no caso em análise, em razão da ocorrência da preclusão consumativa.

Portanto, a juntada posterior do comprovante de pagamento da guia não afasta a decretação de extinção por falta de pagamento das taxas judiciárias, especialmente quando este é juntado somente após a publicação da sentença que extingue o feito, como verificado in casu.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que não basta o pagamento tempestivo das custas processuais, mas a juntada tempestiva do comprovante do pagamento.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ. 2.
A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.969.809/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES DEVIDAS AO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO.
SÚMULA 187/STJ. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção. Precedentes. 2.
Incabível a juntada posterior do preparo em razão da preclusão consumativa, ainda que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal
(AgRg no AREsp 774.411/RS, Quarta Turma, DJe de 26/6/2020. (...) 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.984.651/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022.) (grifo nosso)

Ademais, houve a intimação da parte apelante para comprovar o pagamento das custas processuais e este quedou-se inerte.

Para completar, registro que uma vez determinada a emenda a inicial, o seu nao cumprimento nos moldes pleiteados enseja o indeferimento da inicial e por consequencia a extincao do processo sem resolucao do merito, como bem decidido pelo Juízo sentenciante."

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos da Apelação Cível originária e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do decisum atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos, no agravo regimental e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023